Tribunal: STF
Processo: HC 77704
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-10
Data de publicação: 1998-11-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES CORPORAIS
CULPOSAS, EM CONCURSO FORMAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO: ART. 89
DA LEI N  9.099/95.
        "HABEAS CORPUS".
1.      Não pretendem, os impetrantes, nestes autos, a
cassação ou a anulação do acórdão do Tribunal de Alçada
Criminal do Rio de Janeiro, hoje extinto por incorporação de
seus Juízes ao Tribunal de Justiça, no ponto em que
determinou o prosseguimento do processo, quanto ao crime de
lesões corporais de que foi vítima o Assistente da Acusação
e Apelante, Bruno Éboli.
2.      O que pleitearam, na inicial, é que o processo
continue suspenso quanto aos outros crimes, que vitimaram
outras pessoas (Sílvia Oliveira e Antonio Bellis). Suspensão
com a qual se conformaram os familiares destes e o próprio
Ministério Público.
        É que, nessa parte, a suspensão, judicialmente
determinada e sem recurso dos interessados, e até com a
anuência destes, tornou-se questão preclusa, não tendo a
vítima das lesões corporais interesse legítimo em ver
cassada a suspensão do processo por crimes que vitimaram de
morte outras pessoas, a ela não vinculadas por qualquer
parentesco.
2.      E, nesse ponto, têm razão os impetrantes, como
ficou demonstrado na inicial.
3.      "H.C." deferido, como formulado o pedido na
inicial, ou seja, apenas para cassar-se o acórdão, na parte
em que determinou o prosseguimento do processo também pelos
crimes de homicídio culposo, que vitimaram Sílvia Oliveira e
Antonio Bellis, já que na parte em que o aresto impugnado
cassou a suspensão do processo, pelo crime de lesões
corporais culposas contra a vítima Bruno Éboli, o réu, ora
paciente, reservou-se para impugná-lo mediante Recurso
Especial para o Superior Tribunal de Justiça.